Tribunal: TJES
Processo: 5001520-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001520-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001520-13.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA

ADVOGADO : RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos prequestionatórios, opostos por
CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA
, em face do acórdão que negou provimento aos embargos de declaração anteriores, mantendo inalterado o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para rejeitar a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal.

A Embargante sustenta a existência de omissão, porque (i) o disposto no art. 1.037, § 5º, do CPC/15 foi revogado pela Lei n.º 13.256/2016, devendo ser suspenso o processo até o julgamento do REsp n.º 1.645.333/SP, perante o c. Superior Tribunal de Justiça; (ii) o simples fato de a pessoa jurídica não ter sido encontrada em seu endereço inicial não configura a dissolução irregular, constando da certidão da oficiala de justiça que havia um segundo endereço para a diligência citatória, que não foi cumprida por erro na expedição do mandado, e (iii) não há conclusão a respeito da efetiva comprovação da dissolução irregular, o que se revela afastado, pois a pessoa jurídica vinha se apresentando nos processos administrativos fiscais.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para modificar o acórdão e para prequestionar as matérias aduzidas (id. 1506725).

Nas contrarrazões, o Embargado pede o desprovimento do recurso e a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15 (id. 1622377).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 28 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001520-13.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl_EDcl

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001520-13.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA

ADVOGADO : RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA
, em face do acórdão que negou provimento aos embargos de declaração anteriores, mantendo inalterado o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para rejeitar a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal.

A Embargante sustenta a existência de omissão, porque (i) o disposto no art. 1.037, § 5º, do CPC/15 foi revogado pela Lei n.º 13.256/2016, devendo ser suspenso o processo até o julgamento do REsp n.º 1.645.333/SP, perante o c. Superior Tribunal de Justiça; (ii) o simples fato de a pessoa jurídica não ter sido encontrada em seu endereço inicial não configura a dissolução irregular, constando da certidão da oficiala de justiça que havia um segundo endereço para a diligência citatória, que não foi cumprida por erro na expedição do mandado, e (iii) não há conclusão a respeito da efetiva comprovação da dissolução irregular, o que se revela afastado, pois a pessoa jurídica vinha se apresentando nos processos administrativos fiscais.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para modificar o acórdão e para prequestionar as matérias aduzidas (id. 1506725).

Em contraditório recursal, o Embargado pede o desprovimento do recurso e a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15 (id. 1622377).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.

O c. Superior Tribunal de Justiça admite, ainda, o processamento dos embargos de declaração quando o erro material decorre de adoção de premissa fática equivocada, tornando possível a atribuição do efeito modificativo ao recurso (EDcl no RMS 52.044/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Reexaminando detidamente o caso, verifico que, realmente, o acórdão embargado adotou premissa equivocada para indeferir a suspensão do processo com base no art. 1.037, § 5º, do CPC/15, restando caracterizado o erro de fato que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrapartida, a circunstância de haver sido revogado o disposto no art. 1.037, § 5º, do CPC/15 pela Lei n.º 13.256/2016,
não
autoriza a suspensão do processo, eis que ocorreu o julgamento do REsp n.º 1.645.333/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 981), perante a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia
25.05.2022
, publicado no DJe em
28.06.2022
.

Além disso, não se alterou a conclusão do acórdão embargado, após a tese jurídica firmada no referido precedente, no sentido de que
[...] O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN [...].

Quanto às omissões apontadas, relativamente à presunção de dissolução irregular da empresa executada, observo que a Embargante repete as alegações aduzidas nos embargos de declaração anteriores, revelando o nítido inconformismo quanto ao resultado do julgamento.

Por oportuno, colaciono trecho do acórdão embargado que enfrentou a matéria:

“O voto condutor analisou todas as teses necessárias ao deslinde da causa, relativamente à manutenção da Agravada no polo passivo da execução fiscal.

A própria Embargante acentua que houve o enfrentamento da questão relativa à ausência de sua participação no processo administrativo fiscal, inexistindo controvérsia acerca de que a Fazenda Pública infringiu a regra constitucional da ampla defesa e do contraditório, para a verificação de uma das condutas elencadas no art. 135, do CTN.

Por outro lado, o acórdão embargado acentuou que a responsabilidade tributária da Embargante se configura pelo descumprimento legal da obrigação de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da sociedade empresária e o seu encerramento.

Houve menção expressa do atendimento ao disposto na Súmula n.º 435, do C. Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à presunção de ocorrência da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, porque não foi localizada pela oficiala de justiça no seu endereço fiscal.

A Embargante aponta a divergência em relação à Súmula n.º 430, do C. Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não se cuida de mero inadimplemento tributário da empresa que impede a responsabilização do sócio, e sim, de uma situação fático-jurídica em que houve a dissolução da empresa de forma irregular, caracterizando infração à lei que possibilita a cobrança da dívida ao sócio”. (id. 1436645)

O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, motivo pelo qual não há omissão a ser suprida, se o acórdão embargado enfrentou todos os argumentos necessários ao deslinde da controvérsia.

Logo, eventual
error in judicando
deve ser solvido pela via recursal adequada.

É como se destaca da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA : PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC)
.

2. Todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3.
É pacífico na jurisprudência que Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 24 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047160052222, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)” (destaquei)

Sobre o prequestionamento, sabe-se que é exigida apenas a manifestação expressa das matérias suscitadas, o que foi atendido no acórdão embargado.

Ilustrativamente, cito do c. Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. VÍCIOS INEXISTENTES. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECISÃO MANTIDA.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado administrativo n. 2 do STJ).

2. A interposição de embargos infringentes seria descabida na origem, pois, segundo o entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma, "[a] admissão dos embargos infringentes reclama não só voto vencido e reforma da sentença. Exige, ainda, que a voz vencida seja pela manutenção da sentença. Não precisa ser a manifestação minoritária, evidentemente, idêntica à sentença. Basta que confirme seu resultado, mediante os mesmos ou diversos fundamentos" (EDcl no Resp n. 1087717/SP, Relator p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe 10/10/2012).

3.
O requisito do prequestionamento se satisfaz com o debate na Corte de origem sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, não se exigindo do julgador menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte
. No caso, os dispositivos legais apontados guardam relação com a tese recursal e com a matéria julgada na origem.

4. A discussão estabelecida nos autos é exclusivamente de direito. O acolhimento da tese articulada nas razões do especial da parte adversa, quanto ao termo final dos juros remuneratórios, não demandou reexame das provas, mas tão somente nova interpretação jurídica de fatos consignados pela Corte de origem.

5. "Sobre as diferenças de correção monetária devidas em virtude de expurgos inflacionários incidentes em aplicações financeiras por meio de certificados de depósito bancário - CDB pós-fixados, inexistente pactuação expressa, são devidos os juros remuneratórios somente até o vencimento do contrato" (AgRg no REsp n. 1.428.479/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 21/5/2014).

6. A limitação temporal dos juros remuneratórios tem significativa repercussão econômica na causa, de modo a configurar sucumbência recíproca, na forma do art. 21 do CPC/1973, aplicável à causa.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.379.430/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020.)” (destaquei)

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, como pleiteado pelo Embargado, por não se cuidar de embargos declaratórios protelatórios, considerando o seu provimento parcial.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro de fato, mantendo o indeferimento da suspensão do processo, diante do julgamento do REsp n.º 1.645.333/SP, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, passando a conclusão a fazer parte integrante do acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001520-13.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl_EDcl

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001520-13.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CHRISTIANE TORREZANI DE SOUZA

ADVOGADO : RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.

2. É admitido o processamento dos embargos de declaração quando o erro material decorre de adoção de premissa fática equivocada, tornando possível a atribuição do efeito modificativo ao recurso. Precedente do c. STJ.

3. A circunstância de haver sido revogado o disposto no art. 1.037, § 5º, do CPC/15 pela Lei n.º 13.256/2016, não autoriza a suspensão do processo, eis que ocorreu o julgamento do REsp n.º 1.645.333/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 981), perante a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 25.05.2022, publicado no DJe em 28.06.2022.

4. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

5. Recurso parcialmente provido.

TJES/SMBJ/221/5001520-13.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl_EDcl

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.